Tribunal: TJPA
Processo: 0814048-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814048-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ ALAN DA COSTA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inexistindo decisão no sentido de revogar o efeito suspensivo concedido em parte ao agravo de instrumento em relação à validade da constituição da mora, e sendo esta matéria objeto do presente agravo interno, o seu conhecimento resta obstaculizado, no ponto, por ausência de pressuposto imprescindível, consubstanciado no interesse recursal.

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Recurso de agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0814048-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE/APELANTE BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9053775

APELADA: LUIZ ALAN DA COSTA BARROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face da decisão monocrática Id. 9053775, através da qual, dei parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, para manter em parte a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº 0815248-56.2021.8.13.0006) movida em desfavor de LUIZ ALAN DA COSTA BARROS.

Em síntese a decisão agravada manteve a determinação judicial de emenda a inicial para apresentação do original do contrato, afastando tão somente a determinação de juntada de notificação da mora, eis que já comprovada.

Eis a ementa do decisum agravado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. EMENDA INICIAL PARA COMPROVAR A MORA E DEPOSITAR NA SECRETARIA A

VIA ORIGINAL DO CONTRATO NA SECRETARIA DO JUÍZO. PEDIDO DE REFORMA. MORA COMPROVADA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1- A prova da constituição da mora do devedor é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, amparada no Decreto Lei nº 911/69, sem a qual o processo não pode prosseguir.

2- In casu, verifica-se a expedição de notificação extrajudicial endereçada ao agravado para o endereço informado no contrato e a juntada do respectivo aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, portanto, a mora se fez comprovada.

3- A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Necessário, portanto, a juntada da via original do título. Precedentes do STJ.

4- Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido monocraticamente,

com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Nas razões do agravo interno de Id. 9354322, o agravante defende que a mora fora regularmente constituída, de modo que deve haver reforma da decisão agravada.

Defendeu, ainda, a desnecessidade da apresentação da via original do título.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e ser concedida a liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 9000307.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso.

Conforme se depreende dos autos, a decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do ora agravante, para reconhecer válida a constituição da mora apresentada junto à exordial, e assim manter tão somente a determinação de emenda a inicial para que o autor apresente em juízo a via original do título objeto da ação de busca e apreensão, conforme se verifica da fundamentação, in verbis:

“Compulsando os autos, como consignei na decisão interlocutória que proferi, verifico que,
prima face,
não convém a concessão da tutela antecipada recursal de busca e apreensão do veículo, uma vez que não há elementos suficientes nos autos do processo que justifiquem, por ora, a referida concessão pleiteada.

Senão vejamos.

Como se sabe, para a concessão da liminar de busca e apreensão, necessária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69., impondo-se, assim, a comprovação da mora e o inadimplemento do devedor fiduciário.

No que tange à constituição em mora, cabe salientar que se tratando de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação na data pactuada, não se aplicando à espécie o invocado art. 396 do CC/2002. Isso porque, para fins de propositura de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora nos seguintes termos, verbis:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, para o fim de instruir a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve o credor fiduciário comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento, o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, compulsando os autos na origem e analisando a documentação acostada, é possível verificar que a notificação extrajudicial (Id n. 39530931), foi remetida e entregue no mesmo endereço fornecido em contrato pelo agravado, cumprindo satisfatoriamente os requisitos legais para que de pronto se concedesse a liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ, a seguir transcrito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Não tem sido outro o posicionamento desta Corte de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos como decidiu esta mesma Turma de Direito Privado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO AT. 267, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CARTA REGISTRADA QUE DEVE SER ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI NO 911/69. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- No caso dos autos, o magistrado extinguiu o feito por falta de interesse de agir, justamente por entender que a notificação expedida não possuía validade, vez que não se sabe se o requerido recebeu a correspondência. II-
Além de se constatar que a notificação extrajudicial havia sido entregue no endereço fornecido no contrato, atingindo para tanto sua finalidade, não necessitando que o devedor a receba de próprio punho, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir, pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes. III- Nos casos dos autos há claro interesse de agir, nos dois aspectos a ele relacionados (necessidade/adequação), pois a necessidade se verifica em função da alegação de que o contrato de alienação fiduciária em garantia não foi adimplido em sua integralidade pelo recorrido; assim como se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a busca e apreensão do bem, preenchendo os requisitos necessários para propositura da referida ação.
IV- Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (APELAÇÃO (198) - 0023828-98.2015.8.14.0045. Relatora: Gleide Pereira de Moura. Julgado em 09.10.2019)

Nesse sentido, conclui que parcial razão assiste ao agravante, em relação à determinação de juntar a prova de notificação em mora do réu/agravado, uma vez que já se encontra acostada aos autos e se presta à comprovação da mora, de modo que entendi ser necessária somente a suspensão da decisão agravada, no item em que determinou a emenda a inicial para juntada de prova de notificação da mora. Mantendo-se, outrossim, a determinação de emenda da inicial, para apresentação do original do contrato.

Portanto, como o ora agravante já obteve êxito no seu questionamento em relação à mora, resta evidente a sua ausência de interesse na interposição do presente agravo interno.

Assim, inexistindo decisão no sentido de revogar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento em relação à mora, e sendo essa questão objeto do presente agravo interno, o seu conhecimento resta obstaculizado, no ponto, por ausência de pressuposto imprescindível, consubstanciado no interesse recursal.

No mais, relativamente à alegada desnecessidade de apresentação da via original do título, anoto que foi mantida a determinação de emenda a inicial, tendo em vista que a uníssona jurisprudência do STJ e desta Corte se encontram firmadas no sentido contrário ao defendido pelo agravante.

Com efeito, confira os fundamentos expostos na decisão agravada:

“Contudo, para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, necessária se faz a juntada do original do título de crédito.

Nesta toada, não há como alterar a decisão interlocutória recorrida que determinou a emenda a inicial para juntada do instrumento original firmado entre as partes, como forma de averiguar a presença dos requisitos legais da ação promovida pelo agravante (em especial a mora), com o objetivo de esclarecer a licitude, ou não, do direito de ação exercido pela instituição financeira.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois servirá como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.”

Nesse sentido, consignei que nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. A propósito citei os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA.

PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DA PARTE INTIMADA PARA JUNTAR TÍTULO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA POR ÓRGÃO PÚBLICO OFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao
Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito
" (AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2015, DJe de 1º/10/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.’’

(AgInt no REsp 1524003/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou
.

6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)”

E, igualmente, colacionei os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido
.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.
“

(5383119, 5383119, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-17)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(4943692, 4943692, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA REPROGRÁFICA DO MENCIONADO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. EMENDA À INICIAL ENSEJADA NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA QUE NÃO SUPRE O REQUISITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. - Conferido ensejo de emenda da exordial, sem o devido cumprimento pela autora, impõe-se o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o feito. - Pelo princípio da cartularidade, torna-se imprescindível, por ocasião da propositura de demanda visando à satisfação do crédito correspondente, que o credor apresente a via original do título junto à inicial, condição sem a qual "mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial. (precedentes). - Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso conhecido e DESPROVIDO.”

(5124438, 5124438, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), tem firme sintonia com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça.

Com efeito, a cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, de modo que é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão ou execução, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133, letra “d”, do RITJPA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(7120206, 7120206, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Desse modo, na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno, e nego-lhe provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022